Tribunal: TJES
Processo: 5025276-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025276-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO SCARDUA CHAGAS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O
C.
STJ

em sede de recurso repetitivo já
asseverou que a alegada exorbitância de taxa relativa a juros remuneratórios em relação ao praticado no mercado financeiro deve ser averiguada casuisticamente, possibilitando sua revisão em caso de verificar-se intenso desequilíbrio contratual.

I
I.
Atendo-
s
e
à matéria impugnada, não hesito
u-se
em afirmar que a intelecção impingida pelo apelante de que a taxa de juros efetivamente cobrada correspondera aos 5,17% ao mês,
com supedâneo em cálculo apresentado
não merece guarida
,
eis que de fácil compreensão que o valor da prestação acordad
o
na referida negociação engloba outros custos que não somente os juros remuneratórios
utilizados para alcançar o montante cobrado
, cenário este insuficiente,
portanto,
a afastar a co
mpreensão externada na sentença recorrida
de inexistência de abusividade
na espécie
.

III
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5025276-33.2022.8.08.0048

APELANTE: PAULO ROBERTO SCARDUA CHAGAS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

JUÍZA: DRA. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO ROBERTO SCARDUA CHAGAS
em face da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em seu desfavor por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I
, cujo
decisum

julgou
procedente o pleito autoral para consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial no patrimônio do autor/
apelado
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“o reconhecimento da abusividade da taxa de juros aplicadas com a taxa de mercado à época, traz consigo outra consequência jurídica observável: a descaracterização da mora”
.

Contrarrazões
nas quais
vindica-
se
o desprovimento recursal.

Depreende-se dos autos que
os litigantes
celebraram contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária,
no qual restou pactuado que
o réu/
apelante

pagaria
18 parcelas mensais e consecutivas de R$ 867,00

(oitocentos e sessenta e sete reais) ao autor/apelado, o que não fora cumprido e subsidiou o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

Pois bem.
Com relação à alegada abusivida
d
e da taxa de juros,
única
matéri
a trazida
a debate
neste apelo, o magistrado a quo pronunciou-se no seguinte sentido:

“
Com efeito, considerando que a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% a.a. (doze por cento ao ano) não implica abusividade de per si (STJ, Súmula n. 382), sua redução está condicionada à comprovação de discrepância do percentual em relação à média de mercado.

Nessa esteira, vejam-se os arestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PROVIDA PARCIALMENTE. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido, que entendeu ser abusiva a taxa contratada, é inviável em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. omissis. 3. [...] 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.(AgRg no AREsp 42.668/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.5.2013, DJe 22.5.2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2. Juros remuneratórios. Impossibilidade de limitação em 12% ao ano, pois os juros remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF. A abusividade da pactuação deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que, segundo o acórdão recorrido, não foi comprovado. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. omissis. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 266.823/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.5.2013, DJe 29.5.2013)

Com base nesses parâmetros jurisprudenciais, não vislumbro abusividade, porque, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurei que em novembro de 2021, quando se deu a pactuação em comento, as taxas médias para empréstimos bancários destinados à aquisição de veículos por pessoa física girava em torno de 2,04% a.m., o que importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada - 3,23% a.m. - não se encontra maculada por abusividade, uma vez que não comprovada qualquer diferença exorbitante quando contraposta à média de mercado, pois a diferença não é superior a um limite que tenho como de variação natural para mais ou para menos à taxa média de mercado, e é inferior a uma vez e meia do patamar médio praticado.

Saliento, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ser considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia e até o triplo da taxa média, conforme didático voto da Min. Nancy Andrighi no REsp n. 1.061.530/RS, o qual transcrevo o excerto seguinte: [...] Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJe de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Com efeito, ausente a abusividade dos juros remuneratórios, não se pode falar em afastamento da mora e, por conseguinte, não há impedimento à busca e apreensão aqui concretizada”.

A meu ver, acertada a postura judicante,
eis que em consonância com nosso ordenamento jurídico pátrio, em especial a recente jurisprudência da Corte Cidadã
.

Acerca de tal temática, manifesto-me, na esteira do entendimento da Colenda Corte Cidadã de ser
“
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"
(STJ,AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.) sem condicionar tal possibilidade ao pagamento integral da dívida.

Com efeito,
saliento j
á ser pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...) (
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor.

P
ois bem. Quanto aos juros remuneratórios o C. STJ em sede de recurso repetitivo consolidou o entendimento no seguinte sentido:

“
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)”.
(
STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

C
omo se vê, a Colenda Corte asseverou que a alegada exorbitância de taxa relativa a juros remuneratórios em relação ao praticado no mercado financeiro deve ser averiguada casuisticamente, possibilitando sua revisão em caso de verificar-se intenso desequilíbrio contratual.

E
xatamente neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Resta claro, portanto que, havendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é medida que se impõe, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor, e em casos como o presente afastar a mora do devedor.

D
iante de tais considerações,
e atendo-se ao apregoado em sentença e ao defendido pelo apelante,
entendo que a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios não fora constatada na hipótese.

Seja em razão da taxa de juros prevista contratualmente não possuir discrepância substancial com a média do mercado para operações da mesma natureza
como bem delineado na sentença e sequer impugnado,
ou
mesmo porque
,
nos termos defendidos no apelo,
a mera alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada na hipótese não consistiu na contratualmente prevista.

Atendo-me
à matéria impugnada, não hesito em afirmar que não me convenço da intelecção impingida pelo apelante de que a taxa de juros efetivamente cobrada correspondera aos 5,17% ao mês,
com supedâneo em cálculo apresentado,
eis que de fácil compreensão que o valor da prestação acordad
o
na referida negociação engloba outros custos que não somente os juros remuneratórios
utilizados para alcançar o montante cobrado
, cenário este insuficiente,
portanto,
a afastar a co
mpreensão externada na sentença recorrida
de inexistência de abusividade
na espécie
.

À luz do exposto
,
nego provimento ao apelo
,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 1
1
% (
onze
por cento),
com observância da gratuidade de justiça em prol do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.